Tribunal: TJSP
Processo: 1003766-38.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão, contradição e pretendida infringência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão, contradição e pretendida infringência afastadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003766-38.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante ALAIN DEZORDI ANGELO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
CONDOMINIO PARQUE RIO PORTEÑO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003766-38.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1003766-38.2018.8.26.0576/50000 – São José do Rio
Preto
Embargante: Alain Dezordi Angelo
Embargado: Condomínio Parque Rio Porteño
TJSP – 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44463)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário.
O cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de omissão,
contradição
e
pretendida
infringência
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07)
opostos por Alain Dezordi Angelo contra o v. acórdão de fls. 949/960,
autos em apenso, em que alegada omissão, contradição e reclamados
efeitos infringentes. Tece considerações a respeito dos fatos e do
andamento processual. Apega-se aos argumentos constantes da apelação
então interposta por referido, destacadamente quanto à auditoria
realizada e a imparcialidade e correção de referida, bem como lança
digressões a respeito de valores. Objetiva e requer, em suma, que a
omissão e contradição alegadas sejam sanadas, reclamando efeitos
infringentes. Pede sejam prequestionados todos os dispositivos de leis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003766-38.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
3
citados. Postula o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em
que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora
rever o decidido.
Aliás, o que a parte pretende em destaque é
fazer prevalecer a tese que sustenta, reclamando efeitos infringentes,
enfim, a modificação do julgado, tanto que expressamente pede efeito
modificativo para que seja revisto o entendimento constante do acórdão.
Todavia, o acórdão embargado, nos limites da
devolutividade recursal, de forma motivada e fundamentada, reanalisou
as questões constantes da apelação então interposta por referido réu, ou
seja, Alain Dezordi Anelo, aqui embargante, contra o autor Condomínio
Parque Rio Porteño, aqui embargado, e que acabou por resultar não
provida, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação de reparação por danos materiais ajuizada
pelo condomínio e inferiu por prejudicada a reconvenção.
Ainda que inconformada a parte embargante, o
que se tem é que se inferiu que o exercício do contraditório e da ampla
defesa pelas partes e que as provas nos autos se afiguraram hábeis, e
assim se mantém, à elucidação da controvérsia, inclusive, mas não só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003766-38.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
4
adotando-se os subsídios extraídos de auditoria, porquanto se afigura
pormenorizada, abarcando valores, extensão e dimensão e imparcial, a
qual, frise-se, foi analisada de forma contextualizada com outras provas
tais como as realizadas no âmbito de processo criminal e que também
passaram pelo crivo do contraditório no âmbito civil, daí, como dito e
aqui redito, não à toa à manutenção da sentença.
O que se tem é que a parte, tal como
mencionado de início e aqui redito para relembrar e destacar, pretende
fazer prevalecer a tese que sustenta via embargos de declaração, tanto
que reclama efeitos infringentes (modificativos), contudo, sem que
comporte tal excepcionalíssimo efeito a situação tratada nos autos, por
tudo quanto já expendido.
Por tudo isso, não há qualquer afronta aos
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais ventilados pela parte
embargante, ao revés, o julgado afina-se com a legislação aplicável à
espécie.
No mais, não se impõe ao julgador responder
uma a uma as questões formuladas pela parte, tanto mais quando não
têm o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de
declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003766-38.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
5
as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da parte embargante em desviar a
função processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria
força, sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil
de 2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003766-38.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
6
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
26/06/2018, v.u).
Frise-se,
não
há
afronta
a
dispositivos
infraconstitucionais ou constitucionais, ao revés, o julgado afina-se com
referidos.
O
embargante
diz
que
já
considera
prequestionado todos os dispositivos de lei citados (fls. 07), todavia, no
recurso aqui tratado não menciona um único dispositivo constitucional
ou infraconstitucional a prequestionar, atendo-se a ventilar o dispositivo
pertinente ao cabimento dos embargos de declaração, o qual se analisa,
sem qualquer afronta, mas ao revés, em consonância com as normas
aplicáveis à espécie.
De todo modo, não prospera o uso de embargos
de declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais como meio de viabilizar recurso especial ou
extraordinário. Nesse sentido, a jurisprudência a seguir reproduzida:
Embargos de Declaração – Alegação de
omissão e contradição – inocorrência – ausência de quaisquer vícios
autorizadores de recurso – caráter manifestamente infringente –
inviável o prequestionamento pretendido – embargos rejeitados. (...)
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003766-38.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
7
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito
indispensável
para
tanto
(Embargos
de
declaração
n.o
2127282-26.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração – Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão – Não ocorrência – Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada –
Inviabilidade – Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou
art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento –
Embargos
rejeitados
(Embargos
de
declaração
n.o
2093403-28.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração – Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de
2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos
no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. (...) Mesmo os
embargos opostos com finalidade de prequestionamento, para propiciar
a interposição de futuro recurso especial, devem observar os requisitos
exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo Civil (que substituiu o
antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a situação
(Embargos de declaração n.o 1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j.
05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003766-38.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
8
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto
probatório e não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator